Tribunal: STF
Processo: AI 264709
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-11-07
Data de publicação: 2000-11-07

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - MATÉRIA LEGAL. O recurso
extraordinário não é meio próprio à reinterpretação de normas
legais, ficando inviabilizado relativamente a acórdão no qual se
assenta a impropriedade formal da inicial de certa ação.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PREQUESTIONAMENTO -
EXPLICITUDE - OBJETIVO. A razão de ser do prequestionamento está na
necessidade de proceder-se a cotejo para, somente então, concluir-se
pelo enquadramento do extraordinário no permissivo constitucional. O
conhecimento do recurso extraordinário não pode ficar ao sabor da
capacidade intuitiva do órgão competente para julgá-lo. Daí a
necessidade de o prequestionamento ser explícito, devendo a parte
interessada em ver o processo guindado à sede excepcional procurar
expungir dúvidas, omissões, contradições e obscuridades, para o que
conta com os embargos declaratórios.